Tribunal: TJSP
Processo: 2020369-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência contra decisão que declarou precluso o direito dos executados se oporem à execução por meio de embargos. Acolhimento. Devedores que compareceram espontaneamente nos autos no início do processo executivo, declarando-se citados com base em mandato judicial conferindo poderes específicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência contra decisão que declarou precluso o direito dos executados se oporem à execução por meio de embargos. Acolhimento. Devedores que compareceram espontaneamente nos autos no início do processo executivo, declarando-se citados com base em mandato judicial conferindo poderes específicos aos seus advogados para receber citação. Pedido indeferido pelo juiz então responsável pelo processamento da execução. Em seguida, dois embargos opostos sucessivamente pelos devedores foram julgados extintos liminarmente diante da ausência de recebimento da petição inicial da execução e de deferimento da citação. Inobservância do disposto no artigo 239, § 1o, do CPC que deu ensejo a decisões conflitantes prolatadas por magistrados distintos. Executados que foram induzidos a erro pela entrega defeituoso da prestação jurisdicional. Decisão reformada para garantir aos agravantes o direito de se defender na execução. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020369-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ROBERTO
DA GRAÇA LOPES e ROSEANE MARQUES DA GRAÇA LOPES, é agravado AIRES
ALEXANDRE DE SOUSA GANANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
2
VOTO N° 10.279
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência contra
decisão que declarou precluso o direito dos executados se oporem
à execução por meio de embargos. Acolhimento. Devedores que
compareceram espontaneamente nos autos no início do processo
executivo, declarando-se citados com base em mandato judicial
conferindo poderes específicos aos seus advogados para receber
citação. Pedido indeferido pelo juiz então responsável pelo
processamento da execução. Em seguida, dois embargos opostos
sucessivamente
pelos
devedores
foram
julgados
extintos
liminarmente diante da ausência de recebimento da petição inicial
da execução e de deferimento da citação. Inobservância do
disposto no artigo 239, § 1o, do CPC que deu ensejo a decisões
conflitantes prolatadas por magistrados distintos. Executados que
foram induzidos a erro pela entrega defeituoso da prestação
jurisdicional. Decisão reformada para garantir aos agravantes o
direito de se defender na execução. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 13/14, proferida nos autos da execução de título
extrajudicial no 1017325-41.2017.8.26.0562, fundada em contrato de locação
de imóvel para fins residenciais, relativamente ao reconhecimento da
preclusão do direito do agravante de opor embargos à execução.
Eis o teor da decisão:
“Vistos. 1 Fls. 157. Homologo a desistência da ação manifestada
pelo exequente na petição de fls. 157 em relação à executada Marli
Augusta Andrade Marques, e, por consequência, julgo EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
artigo 485, VIII, do CPC. Proceda a Serventia às anotações
necessárias. Prossegue o feito contra os co-executados Roberto da
Graça Lopes e Roseane Marques da Graça Lopes. 2 - Fls. 172/173.
A citação no processo tem o condão de trazer o executado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
3
autos dando-lhe de tudo ciência, a fim de proporcionar o
contraditório, evitando-se, assim, quaisquer alegações de nulidade
consubstanciada
em
cerceamento
de
defesa.
Todavia,
o
comparecimento espontâneo do executado supre o ato citatório,
dando a certeza da ciência da ação que lhe é proposta e abrindo-
lhe o prazo para defesa e para as alegações que porventura
considere fundamentais. Tal entendimento, vem expressamente
descrito no parágrafo 1o do artigo 239 do CPC. "O
comparecimento espontâneo do réu ou do executado, supre a falta
ou nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução"
[destacado]. No caso, os executados, em petição juntada aos autos
em 12.03.2018 (fls. 105/106), acompanhada de procuração com
poderes para receber citação (fls. 107), vieram aos autos por
iniciativa própria manifestar sua ciência da propositura da ação,
iniciando-se a partir de então, independentemente de qualquer
pronunciamento judicial (já que, como visto, se trata de comando
legal), os prazos para pagamento do débito e interposição de
embargos à execução. Destarte, indefiro o quanto requerido pelo
executado às fls. 172/174, considerando válida a citação e
reconhecendo o decurso de prazo sem o pagamento e oferecimento
de embargos à execução. [...]”
Sustenta o recorrente, em suma, que o seu direito de opor
embargos à execução não está precluso, porquanto a decisão impugnada é
contraditória aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau que
indeferiu liminarmente as iniciais dos dois embargos à execução (autos no
1003936-52.2018.8.26.0562 e no 1007221-53.2018.8.26.0562), opostos antes
de ser determinada a citação no processo de execução. Entende, por isso, que
o seu direito constitucional de se defender na execução não pode ser violado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
4
em razão de decisões judiciais conflitantes.
Recurso regularmente processado, com concessão de
efeito suspensivo, e contraminutado, oportunidade na qual o condomínio
arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de regularidade na
representação processual.
É o relatório.
A questão preliminar suscitada pelo condomínio
agravado restou superada em razão do cumprimento por parte dos agravantes
da determinação exarada a fls. 320, regularizando a representação processual
a fls. 323/324.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos seus
incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da
decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o recurso comporta provimento.
O processo de execução visa ao recebimento de aluguéis
e encargos da locação, referentes ao imóvel situado na Rua Major Quintino
Lacerda no 10 apartamento 22 bairro Jabaquara São Paulo- Capital.
A
execução
foi
proposta
pelo
locador
AIRES
ALEXANDRE DE SOUSA GANANÇA em face da locatária MARLI
AUGUSTA ANDRADE MARQUES e dos fiadores RUBENS DA GRAÇA
LOPES e ROSEANE MARQUES DA GRAÇA LOPES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
5
Antes do deferimento da petição inicial e de ser
determinada a citação, os executados fiadores ingressaram nos autos em
12/03/2018, constituindo advogados para defesa dos seus interesses por meio
de mandato judicial com poderes especiais para receber citação (fls. 105/107).
No curso da execução, referidos devedores opuseram
dois embargos à execução cujo processamento foi indeferido pelo r. juízo a
quo pelo fato da petição inicial ainda não ter sido recebida com o deferimento
da citação.
A fls. 172/174, dentre outros requerimentos, os
agravantes pleitearam fossem analisados os pressupostos de processamento
da execução, sobretudo no que tange à determinação da citação de modo que
o ato surtisse os seus efeitos legais, pedido esse indeferido pela magistrada de
primeiro, nos termos da decisão ora impugnada.
Pois bem.
Da análise dos autos de origem, denota-se que a
magistrada prolatora a decisão agravada, Dra. Glauce Helena Raphael
Vicente Rodrigues, passou a atuar no processo de execução em substituição
ao magistrado que deu início ao seu processamento, Dr. Rogério Márcio
Teixeira.
Ao ingressarem nos autos da execução, em 12/03/2018
(fls. 105/107), os agravantes expressamente se deram por citados com base no
mandato judicial outorgados aos seus advogados com poderes específicos de
receber citação.
No entanto, o juiz responsável pelo processo naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
6
momento, em virtude da questão referente ao pedido de concessão da
gratuidade da justiça em favor do exequente estar pendente de solução
definitiva, prolatou a seguinte decisão, em 05/04/2018 (fls. 115):
“Vistos. 1. 2o parágrafo de fls. 105: defiro. Anote-se o nome dos
advogados dos executados, referidos na procuração de fls. 107, no
sistema. 2. Pretensão de citação contida no 1o parágrafo de fls.
105: inviável, porque não houve determinação de citação,
conforme se constata dos autos. Intime-se.” (destacamos)
Nota-se, portanto, que o d. magistrado não considerou os
agravantes citados naquela ocasião, não obstante o disposto no artigo 239, §
1o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação
do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a
falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.” (destacamos)
Antes de comparecerem na execução, os devedores
opuseram os primeiros embargos no 1003936-52.2018.8.26.0562, em
27/02/2020, os quais foram indeferidos liminarmente, em 28/02/2018, nos
seguintes moldes:
“Vistos. 1. Sentença em forma concisa contendo o suficiente à sua
conformação como ato decisório final (RT 616/99) e contendo os
nomes das partes e os fundamentos (RJTJESP 36/116), bem como o
dispositivo. 2. Pelo que infere do artigo 915, § 1o, do CPC os
embargos à execução pressupõem citação do apontado devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
7
nos autos da referida execução, citação dos embargantes ainda
não ocorrida, conforme certidão de fls. 37. 3. Então, os
embargantes não têm interesse processual na obtenção dos
provimentos jurisdicionais almejados. 4. Posto isso, com base no
artigo 330, III do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e com
base no artigo 485, VI, do mesmo Código, julgo EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 5. Com o trânsito
em julgado desta sentença, arquivem-se estes, observadas as
formalidades legais. P.R.I.”
Em prosseguimento, os agravantes opuseram os segundos
embargos no 1007221-53.2018.8.26.0562, em 04/04/2018, portanto 15
(quinze) dias úteis transcorridos do ingresso espontâneo nos autos da
execução (12/03/2018). Contudo, o magistrado Dr. Rogério Márcio Teixeira
novamente julgou-os extintos, em 05/04/2018, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Sentença em forma concisa contendo o suficiente à sua
conformação como ato decisório final (RT 616/99) e contendo os
nomes das partes e os fundamentos (RJTJESP 36/116), bem como o
dispositivo. 2. Pelo que constata do artigo 915 do CPC os
embargos à execução pressupõem citação do apontado devedor
nos autos da referida execução, citação dos embargantes ainda
não ocorrida, conforme certidão de fls. 91. 3. Então, os
embargantes não têm interesse processual na obtenção dos
provimentos jurisdicionais almejados. 4. Posto isso, com base no
artigo 330, III do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e com
base no artigo 485, VI, do mesmo Código, julgo EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 5. Com o trânsito
em julgado desta sentença, arquivem-se estes, observadas as
formalidades legais. P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
8
Diante dos entendimentos adotados pelo magistrado
então responsável pelo processo execução, que fez letras mortas do disposto
no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, é inegável que os
executados, por indução a erro, ficaram seguros no sentido de que o direito de
se defender na execução por meio dos embargos lhes seria garantido somente
depois de recebida a petição inicial e do deferimento da citação, nos termos
do artigo 827, § 1o c.c. artigo 829, ambos do Diploma Processual Civil.
Portanto, não há porque a magistrada prolatora da decisão
impugnada adotar comportamento conflitante com aquilo que já havia sido
definitivamente decidido anteriormente nos dois embargos à execução,
opostos sucessivamente em 28/02/2018 e em 04/04/2018, sob pena de
caracterizar cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, bem como
violação aos princípios da segurança jurídica e do tratamento isonômico entre
as partes.
E nem há que se cogitar que a prolação das sentenças
extintivas dos dois embargos fez operar a coisa julgada material, uma vez que
o mérito da defesa apresentada pelos executados nem sequer chegou a ser
analisado pelo Órgão de Primeiro grau.
Cumpre ressaltar que, a prevalecer o entendimento
adotado pelo magistrado que iniciou o processamento da execução, as
medidas expropriatórias nem poderiam ter sido iniciadas, porquanto seria
possível entender que os executados não foram formalmente citados para
pagamento da dívida.
Logo, a reforma da decisão impugnada é medida de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020369-83.2020.8.26.0000 -Voto no 10.279
9
para determinar ao r. juízo de primeiro grau seja expressamente aberto, nos
autos da execução, o prazo legal para oposição dos embargos à execução
pelos agravantes, cuja intimação deverá ser efetivada por meio seus
advogados constituídos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora